Tribunal: TJSP
Processo: 2255969-21.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU - Exercícios de 2011 a 2013 - Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade - Agravante que não logrou afastar, de plano, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das CDA's que fundamentam o pedido CDA's que preenchem os requisitos legais (art. 2o, §5o, III, da Lei no

Ementa:
Embargos de Declaração - Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU - Exercícios de 2011 a 2013 - Exceção de pré-executividade rejeitada – Pretensão à reforma da decisão - Inadmissibilidade - Agravante que não logrou afastar, de plano, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade das CDA's que fundamentam o pedido CDA's que preenchem os requisitos legais (art. 2o, §5o, III, da Lei no 6.830/1980 e art. 202, do CTN) - Inexistência de defeitos nas CDA's que pudesse inviabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto ao crédito exequendo, que foi assegurado à executada - Débito corrigido com juros de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN) e correção monetária pelo índice municipal - UFIB- Embargos de Declaração - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC – Aplicação do enunciado n.o 3 do ENFAM: 'É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa' - Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa - Recurso oposto com nítido caráter infringente, visando à rediscussão de matéria já apreciada - Impossibilidade – Prequestionamento - Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais – Aplicação do art. 1.025 do CPC - Embargos rejeitados.